Tribunal: TJBA
Processo: 8001103-03.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001103-03.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

APELADO: MARIA EMILIA RABELO GARDET

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. SINISTRO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NEGADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ART. 51 DO CDC. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CÁLCULO CONFORME CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8001103-03.2023.8.05.0189
, tendo como apelante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e apelada
MARIA EMILIA RABELO GARDET
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator